Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-51.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000144-51.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILMA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Tanque Novo, em que a autora buscava o pagamento de verbas salariais supostamente inadimplidas durante o alegado vínculo funcional mantido entre 02/03/2005 e 30/10/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou, mediante prova documental idônea, a existência de vínculo funcional e a inadimplência das verbas salariais reclamadas, de modo a ensejar a condenação do ente municipal ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se podendo transferir à Administração o ônus de demonstrar fatos negativos, como a ausência de vínculo ou inadimplência.
A autora não juntou aos autos contracheques, recibos, extratos bancários ou quaisquer documentos aptos a demonstrar o efetivo exercício da função ou a suposta inadimplência salarial, limitando-se a apresentar documento isolado que não corresponde ao período alegado.

O art. 434 do CPC impõe à parte autora o dever de instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação de suas alegações, sendo admitida a juntada posterior apenas em hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do mesmo diploma, não configuradas no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança contra a Administração Pública, a ausência de prova mínima do vínculo funcional e da inadimplência impede o reconhecimento do direito, impondo a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor comprovar o vínculo funcional e a inadimplência salarial em ação de cobrança contra ente público.

A ausência de prova mínima inviabiliza o reconhecimento do direito alegado, impondo a improcedência da demanda.

Não se admite a inversão do ônus probatório em desfavor da Administração Pública quanto a fatos negativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 434; 435. CF/1988, art. 37, II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000144-51.2015.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como
apelante
DILMA OLIVEIRA SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03